Tribunal: TJES
Processo: 0017659-54.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017659-54.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA CELGA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 0017659-54.2019.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REGINA CELIA CELGA SILVA.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (página 105 do processo digitalizado),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
REGINA CELIA CELGA SILVA
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/09, decorrente do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 140.994,72) supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve equívoco na distribuição do feito, que tramitava de forma física em 2019, tendo sido endereçado à Justiça Comum, mas remetido indevidamente ao Juizado Especial. Pugna pela cassação da sentença e determinação de redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública Municipal, preservando-se a data do ajuizamento, ao invés da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, deve ensejar a extinção do feito ou a sua redistribuição à Justiça Comum.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiver instalado, limitando-se às causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o art. 2º, caput e § 4º, da Lei n.º 12.153/2009.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser mantida. É incontroverso nos autos que o valor da causa perfaz a monta de R$ 140.994,72, quantia que excede manifestamente o teto de alçada estabelecido pela legislação de regência para o processamento do feito no rito sumaríssimo da Lei n.º 12.153/2009.

6.

Não obstante a alegação da recorrente quanto a suposto erro de distribuição na origem , a inadmissibilidade do procedimento perante o Juizado Especial, em razão do valor da causa, atrai a aplicação do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, que determina a extinção do processo.

7.

O rito dos Juizados Especiais possui regramento próprio e princípios norteadores específicos, de modo que, verificada a incompetência absoluta pelo valor da alçada, a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo obrigatoriedade legal de declínio de competência ou redistribuição para a Justiça Comum no âmbito deste microssistema, devendo a parte promover a ação perante o juízo competente através de nova distribuição.

8.

Ademais, no que tange à alegação de que a tramitação do feito permaneceu suspensa em virtude do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, tal circunstância não tem o condão de modificar a competência absoluta fixada pelo valor da causa ou sanar o vício de origem. A suspensão processual justifica o lapso temporal decorrido e a ausência de movimentação durante o período de sobrestamento, mas não valida a distribuição perante juízo absolutamente incompetente, tampouco autoriza a perpetuação do feito nesta via inadequada após a retomada do curso processual. O erro na via eleita, ou na distribuição que encaminhou o feito a juízo de alçada restrita, subsiste independentemente da suspensão.

9.

Por derradeiro, quanto às alegações de omissão no que tange ao enfrentamento das teses firmadas pelo TJES no Incidente de Inconstitucionalidade 0018224-91.2014.8.08.0035 e IRDRs 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000 bem como pelo STF no Tema 163, como não houve apreciação do mérito, desnecessário o enfrentamento do objeto do feito.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)